Tribunal: TJES
Processo: 5002511-93.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002511-93.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAXSUELLEN DELL SANTO VIEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002511-93.2020.8.08.0030

RECTE.:

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA

RECDO.: MAXSUELLEN DELL SANTO VIEIRA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE MANUTENÇÃO DE POSTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada pelo autor sob o argumento de que a empresa requerida está cobrando valor para retirada de poste situado na frente de sua casa.

O autor afirma que o poste está localizado em local inadequado, em frente de sua garagem, o que impede o uso pleno da propriedade.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida ESCELSA S/A

A requerida, em contestação, apresenta preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia. No mérito, alega a legalidade na cobrança do valor referente ao custo de retirada do poste de energia solicitado pela parte autora.

Em sede de Recurso Inominado requer preliminarmente seja reconhecida a incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia. E no mérito alega, em síntese, a necessidade de participação financeira do autor, tendo em vista a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 102, violação aos arts. 21, XII, alínea "b", 174 e 175 todos da CF, violação ao princípio do equilíbrio econômico, inexistência de defeito na prestação de serviços e ausência de danos morais no caso em tela.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a retirar o poste objeto da presente demanda, da frente da casa da parte autora, colocando-o na divisa do imóvel da parte autora, tudo isso no prazo de trinta dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, com índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Primeiramente passo a análise da preliminar de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia alegada pelo recorrente. Entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para resolver a lide proposta. Por isso, rejeito a preliminar.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Após perlustrar as provas carreadas, tenho que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos está prevista tanto no CDC art. 22, quanto na CF, art. 37, §6º, de forma objetiva, com base no risco administrativo.

O argumento trazido pela empresa recorrente em sede recursal de que de competência é da União, prevista na CF art. 21, XII c/c art. 22, IV, para legislar sobre energia elétrica, não afasta a incidência do Código Civil, art. 1.228, relativo ao impedimento ao pleno exercício do direito de propriedade, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
O deslocamento do poste e da rede de energia elétrica, quando demonstrado que, por sua localização
, obstrui o único acesso ao imóvel, de testada estreita,
limitando consideravelmente o exercício do direito de propriedade, deve ser suportado pela concessionária fornecedora de energia elétrica.
Hipótese em que descabe a aplicação do art. 44, VII, e art. 102, incisos XIII e XIV, da Resolução ANEEL nº 414/2010. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR. ADEQUAÇÃO. Valor arbitrado na sentença adequado às circunstâncias do caso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073083206, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 21/06/2017).

Ademais, constata-se das fotografias anexas (ID 1504570) que o poste alocado na frente da propriedade do autor ora recorrido atrapalha a passagem do carro para garagem, o que obstrui o pleno uso da propriedade.

Logo, não sendo o caso de inadequação técnica das instalações provocada pelo autor tenho que as obras de manutenção do poste e o seu cabeamento devem ser custeadas integralmente pela recorrente, sob pena de causar danos aos usuários do serviço.

Nesse sentido versa a jurisprudência abaixo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DOS POSTES. READEQUAÇÃO FÍSICA DA REDE DE ENERGIA. Dever da concessionária de adequar a instalação sem ônus ao consumidor. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJRS; RCív 0045206-22.2015.8.21.9000; Frederico Westphalen; Quarta Turma Recursal Cível; Relª Juíza Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 30/10/2015; DJERS 09/06/2017).

Contudo, no que tange aos danos morais,
entendo que nesse ponto a r. sentença merece parcial reforma quanto ao valor do quantum debeatur, eis que sua existência, no entendimento desta magistrada, se encontra confirmada em razão da restrição da liberdade autoral de se utilizar de sua garagem, sendo caracterizado no caso concreto a restrição da dignidade da pessoa humana em seu substrato de liberdade
.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito desta Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.